Tribunal: TJDFT
Processo: 0729282-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 860 do Código de Processo Civil que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Ou seja, a penhora no rosto dos autos constitui modalidade de penhora de crédito.
2. O artigo 833 do Código de Processo Civil reconhece a impenhorabilidade da remuneração do executado. Todavia, a hipótese em questão não guarda correlação com a proteção prevista em lei, uma vez que a penhora recaiu sobre verba de natureza indenizatória.
3. Em elucidativo precedente desta Corte, decidiu-se que “caso a verba penhorada tenha origem salarial, o decurso do tempo a transforma em verba de natureza indenizatória, de modo que o caráter alimentar só é mantido quando os valores são recebidos juntamente com os salários do período.” (Acórdão 1800189, 07358717820238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.